Tribunal: TJSP
Processo: 2236424-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Iluminação Pública
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxas – Exercício de 2016 – Contribuição e custeio de serviço de iluminação pública e multa – Exercício de 2009 – Insurgência em face de decisão que deferiu o pedido de arresto, a fim de que recaia sobre os direitos do devedor, no rosto dos autos de ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxas – Exercício de 2016 – Contribuição e custeio de serviço de iluminação pública e multa – Exercício de 2009 – Insurgência em face de decisão que deferiu o pedido de arresto, a fim de que recaia sobre os direitos do devedor, no rosto dos autos de ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença – Possibilidade de arresto, antes da citação, se presentes os requisitos legais, o que, no entanto, não era o caso dos autos – Necessária prévia tentativa de citação – Precedentes do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236424-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
SÃO JOAQUIM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, é agravado
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236424-62.2019.8.26.0000 -Voto no 20148
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2236424-62.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
SÃO
JOAQUIM
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÃO LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 20148
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU e taxas Exercício de 2016 Contribuição e
custeio de serviço de iluminação pública e multa
Exercício de 2009 Insurgência em face de decisão
que deferiu o pedido de arresto, a fim de que recaia
sobre os direitos do devedor, no rosto dos autos de
ação de desapropriação em fase de cumprimento de
sentença Possibilidade de arresto, antes da citação,
se presentes os requisitos legais, o que, no entanto,
não era o caso dos autos
Necessária prévia
tentativa de citação Precedentes do STJ Decisão
reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento
com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto
por
SÃO
JOAQUIM
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÃO LTDA., por meio do qual objetiva a reforma da
decisão de fls. 35, que deferiu o arresto a fim de que recaia sobre
o rosto dos autos do processo no 0008079-86.2004.8.26.0564 em
trâmite na 3a Vara Cível local, nos termos do art. 7o, inciso III, da
Lei no 6830/80, com expedição de mandado.
Em suas razões alega, em suma, que a legislação
só permite o arresto após preenchidos os requisitos do art. 7o,
inciso II da LEF e não houve sequer tentativa de citação. Alega
ainda, que a execução deve ser feita de forma menos gravosa para
o devedor, nos termos do art. 805, do Código de Processo Civil e
não foi lhe dada oportunidade de oferecimento de bens à penhora.
Requer a reforma da decisão para cancelar o arresto efetuado no
processo n° 0008079-86.2004.8.26.0564.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
deferido (fls. 21/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236424-62.2019.8.26.0000 -Voto no 20148
3
Contraminuta a fls. 28/48.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de execução fiscal que visa à cobrança
de IPTU e taxas do exercício de 2016 a contribuição de custeio de
serv. de ilum. pública e multa do exercício de 2009.
A execução fiscal foi distribuída em 27.03.2017,
sem qualquer ato processual até 06.09.2019, quando a Fazenda
Municipal requereu arresto, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil, a fim de que recaia sobre o rosto dos autos do
processo no 0008079-86.2004.8.26.0564, desapropriação em fase
de cumprimento de sentença, em trâmite perante na 3a Vara Cível
(fls. 24/32 dos autos originais).
E a executada insurge-se em face de decisão que
deferiu o pedido de arresto, com expedição de mandado.
E, com razão.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça
exige a demonstração de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo para a realização de arresto, penhora, antes da
citação, o que não é o caso dos autos.
É necessária uma prévia tentativa de citação da
executada, para que se configurasse a presença dos requisitos
legais para o deferimento do arresto, o que não se deu no caso
concreto.
E esse entendimento segue exatamente o que
vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
BLOQUEIO
DE
ATIVOS
FINANCEIROS.
BACENJUD.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência
do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos
financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao
menos,
prévia
tentativa
de
citação
do
executado.
2.
"Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a
medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu
a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes
da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão" (REsp
1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
9/4/2018).
3.
Agravo
interno
não
provido.
”(AgInt
no
Recurso Especial no 1.754.569/RS, Rel. Ministro BENEDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236424-62.2019.8.26.0000 -Voto no 20148
4
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14.05.2019,
DJe: 16.05.2019.
Assim, suprida a citação ante o comparecimento
espontâneo do devedor, ora agravante, deve-se oportunizar à
executada oferecer bens à penhora e, no caso de não indicação ou
eventual recusa por parte do credor da nomeação de bens, novo
pedido de constrição poderá ser formulado.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, com o fim de indeferir o pedido
de arresto formulado pela Fazenda Municipal, tornando sem efeito
a constrição incidente sobre os direitos do devedor, ora agravante,
no rosto dos autos da ação de desapropriação em fase de
cumprimento de sentença, em trâmite perante na 3a Vara Cível de
São
Bernardo
do
Campo
(processo
no
0008079-86.2004.8.26.0564), oportunizando à executada oferecer
bens à penhora, ante o seu comparecimento espontâneo que
supriu a necessidade de citação.
REZENDE SILVEIRA
Relator